Tribunal: TJES
Processo: 5019285-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019285-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. VALOR DE ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADOS. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.[...]” (AgInt no REsp n. 1.959.715/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

2. As inúmeras obrigações contratuais assumidas pelo recorrido comprometem mais de 80% (oitenta por cento) de seus proventos, denotando às escâncaras sua vulnerabilidade em relação às instituições financeiras demandadas, o que impõe a este órgão jurisdicional especial atenção às recentes alterações promovidas no Microssistema consumerista, notadamente no que diz respeito às pessoas em situação de superendividamento, como aparenta ser o caso dos autos.

3. O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular não se demonstra incompatível com as peculiaridades do caso vertente.

4. Considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

5. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5019285-55.2024.8.08.0000

Agravante:

Banco do Brasil S/A

Agravado:

Francisco das Chagas Lima Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pugnada pelo autor.
(ID. 54595615)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que os descontos contratados entre as partes estão dentro do limite de 35% (trinta e cinco por cento) da renda do agravado e foram regularmente pactuados; que não foi feita a adequada apuração do salário líquido do recorrido para cálculo dos descontos; Que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida e
“[...]não foi considerado o periculum in mora inverso, onde está incluída a grave lesão à ordem pública, consubstanciada pela ofensa às garantias constitucionais do acesso à Justiça, onde deve ser assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, além do respeito ao ato jurídico perfeito, e, a ofensa literal à Lei 13.097/2015, e ao Código Civil Brasileiro, art. 1.417, 1.419 e 1.421[...]”
; Que não é possível impedir a negativação da parte inadimplente, bem como que deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes e o princípio “pacta sunt servanda”, já que o pacto respeita à função social e da boa fé objetiva; Que a limitação dos descontos não afasta os efeitos da mora e as astreintes aplicadas revelam valores excessivos. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11354797)

Por meio da decisão constante do evento n. 11610335 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 12172021)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pugnada para:

“1- Deferir o depósito por parte do requerente em juízo o montante de R$4.049,32 (quatro mil e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos) mensalmente – o equivalente a 30% de sua renda líquida mensal – a fim de que todos os débitos provenientes dos contratos aqui apresentados sejam pagos proporcionalmente;

2- Determino que que as requeridas deixem de realizar os descontos direto em contracheque (consignados) e descontos automáticos em conta, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado;

3- Suspendo a exigibilidade dos demais valores devidos;

4- determino que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.”
(ID. 54595615)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que os descontos contratados entre as partes estão dentro do limite de 35% (trinta e cinco por cento) da renda do agravado e foram regularmente pactuados; que não foi feita a adequada apuração do salário líquido do recorrido para cálculo dos descontos; Que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida e
“[...]não foi considerado o periculum in mora inverso, onde está incluída a grave lesão à ordem pública, consubstanciada pela ofensa às garantias constitucionais do acesso à Justiça, onde deve ser assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, além do respeito ao ato jurídico perfeito, e, a ofensa literal à Lei 13.097/2015, e ao Código Civil Brasileiro, art. 1.417, 1.419 e 1.421[...]”
; Que não é possível impedir a negativação da parte inadimplente, bem como que deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes e o princípio “pacta sunt servanda”, já que o pacto respeita à função social e da boa fé objetiva; Que a limitação dos descontos não afasta os efeitos da mora e as astreintes aplicadas revelam valores excessivos. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11354797)

Ao proferir a decisão ID. 11610335 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, como o próprio agravante reconhece em sua minuta recursal, o agravado é servidor público e, nessa condição, a decisão singular se demonstra em harmonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, no sentido de que
“[...]os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.[...]” (AgInt no REsp n. 1.959.715/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDOS. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO. 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o impetrante não é integrante das Forças Armadas, mas sim servidor público militar estadual. Portanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, o limite dos descontos em folha de pagamento não pode ultrapassar o limite de 30% dos rendimentos líquidos.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 72.865/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Além disso, como ressaltado pelo Magistrado de origem, as inúmeras obrigações contratuais assumidas pelo recorrido comprometem mais de 80% (oitenta por cento) de seus proventos, denotando às escâncaras sua vulnerabilidade em relação às instituições financeiras demandadas, o que impõe a este órgão jurisdicional especial atenção às recentes alterações promovidas no Microssistema consumerista, notadamente no que diz respeito às pessoas em situação de superendividamento, como aparenta ser o caso dos autos.

Nesse contexto, tenho por evidente que a limitação dos descontos de valores em debate acarretam ao recorrente dano infinitamente menor do que aqueles experimentados pelo autor, o que fragiliza também a alegação de exorbitância da multa cominatória aplicada no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais).

Anoto, por oportuno, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.